Tribunal: STF
Processo: Rcl 72237
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que despronunciou Jimmy Rodrigues Andrade, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 167).  



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que Jimmy Rodrigues Andrade foi denunciado pelo Ministério Público da Comarca de Porto Alegre/RS como incurso no crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, combinado com o art. 29, caput, do Código Penal.



    O Juízo de primeiro grau impronunciou o acusado, ao fundamento de inexistir indícios suficientes de autoria que viabilizaria a pronúncia do réu. Contra essa decisão, o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs apelação, desprovida pelo Tribunal a quo.



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (eDOC 2, pp. 82-97), ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF)” (eDOC 2, pp. 105-113). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (eDOC 2, pp 152-167).



    O reclamante sustenta que “a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus); debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com a existência de prova irrepetível, bem como provas cautelares e antecipadas” (p. 16).



    Requer “seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal” (p. 19). Ao final, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (p. 20).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 7). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MINISTERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA RG Nº 154/STF (RE 593.443/RS). PRECEDENTE QUALIFICADO QUE NÃO INCIDE NA ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDICADORES DA AUTORIA DELITIVA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VALORAÇÃO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 9).  



    É o relatório.



    Decido.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro a na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei)  



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:  



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.  



    No voto condutor do acórdão reclamado que negou provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, constou:



    O acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, manteve a impronúncia do recorrido, pelos seguintes fundamentos, estampados em seu voto condutor (Evento 12 - RELVOTO1):: 



    Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença de impronúncia proferida pelo Juízo da 2º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. 



    O recurso deve ser conhecido, pois previsto legalmente, sendo adequado ao tipo de irresignação, sendo também tempestivo, preenchendo assim todos os requisitos de admissibilidade. 



    Não havendo questão preliminar a ser apreciada, passo à análise do mérito. Inicialmente, importante referir que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se, assim, o aprofundamento na análise da prova, de modo a preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 



    Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi (que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria. 



    Nesse sentido: [...] 



    Por outro lado, embora não desconheça a existência do entendimento clássico de que o Jurados "julgam o processo de capa a capa" - de modo que os indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia poderiam estar amparados apenas em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial -, observo que o posicionamento atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão de pronúncia submete-se ao disposto no art. 155 do CPP. 



    (...)



    Assim, as duas turmas da Corte Superior não mais admitem que um acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos colhidos sem a observância do contraditório. 



    Nesse sentido: [...] 



    No caso em questão, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de necropsia da vítima (autos relacionados nº 5066091-90, evento 46, AUTO1). 



    Quanto aos indícios de autoria, embora existam elementos informativos colhidos na fase inquisitorial indicando a possibilidade de o acusado ser uns dos autores do fato em apreço, observo que os mesmos não restaram minimamente amparados pela prova colhida na fase judicial, com a observância do contraditório, sendo, assim, insuficientes para submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, vez que, conforme exposto acima, a decisão de pronúncia submete-se ao disposto no já referido art. 155 do CPP. 



    Peço vênia ao Juízo de origem para utilizar a síntese dos depoimentos colhidos adotada na sentença recorrida, a fim de evitar tautologia: (...)



    Analisando as provas colhidas durante a instrução, não se verifica a presença de indícios suficiente para ensejar a pronúncia do réu. 



    A informante Marisa referiu que na data do fato o acusado estaria residindo com ela no Estado de Santa Catarina, tendo permanecido no Estado entre final de março de 2021 até 1º de julho do mesmo ano. 



    A alegação da informante também restou corroborada por Cindy, que mencionou que Jimmy estava em Palhoça/SC na data dos fatos, residindo com Marisa. 



    De acordo com o relato de Cindy, o réu teria se mudado para Santa Catarina no final de março, retornando a Porto Alegre apenas em 01/07/2021 para o aniversário de sua mãe, permanecido alguns dias em Porto Alegre, e voltado para Santa Catarina, onde continuou residindo. 



    A informante salientou que após 01/07/2021, Jimmy retornou para Porto Alegre apenas em dezembro, para as festividades de final de ano. 



    Cindy inclusive apresentou ao Juízo o print da conversa mantida com Jimmy, na qual ele mencionava que iria retornar para Porto Alegre em 01/07/2021 para o aniversário da genitora. 



    As demais testemunhas ouvidas em juízo não fazem menção à participação de Jimmy no fato. 



    O co-denunciado, Deivid, também menciona que à época do fato Jimmy residia no Estado de Santa Catarina. 



    A informante Dienifer, que teria presenciado parte do fato, ao ser ouvida em juízo, afirmou que não conseguiu observar a fisionomia dos autos do delito, uma vez que esses estavam com o rosto coberto com capuzes. 



    Dessa forma, entendo que os elementos presentes nos autos, por si só, não consistem em prova suficiente para ensejar a pronúncia do réu. 



    Para que ocorra a pronúncia é preciso que os indícios de autoria sejam minimamente demonstrados pela prova colhida em juízo - ou por provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, conforme referido na parte final do art. 155 do CPP -, para que, então, os elementos informativos colhidos no inquérito policial possam dar sustento à prova judicial e, assim, ser o acusado submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença, o que não se verificou no caso em questão. 



    Inexistindo, porém, essa prova mínima, colhida com a observância do contraditório - ainda que nessa fase do trâmite processual vigore o princípio do in dubio pro societate -, entendo não ser possível a pronúncia de acusados com base unicamente em elementos colhidos na fase policial, de modo que a despronúncia do réu acaba por ser inevitável, com base no art. 414 do CPP. 



    Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.



    No aspecto, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: "Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)", em acórdão assim ementado: (...)



    O acórdão que, ao fim e ao cabo, impronunciou o recorrido, portanto, está de acordo com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, na espécie, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    (...)



 




    Portanto, na esteira da jurisprudência colacionada, cabível a aplicação do aludido paradigma para afastar a alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, d, da CF, em face da decisão que impronuncia o réu, como no caso dos autos. 



    A hipótese, assim, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso” (eDOC 2, pp. 152-165).



    Destaco que a impronúncia foi decretada com fundamento na inviabilidade de que um acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos colhidos sem a observância do contraditório.



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, colham-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl 64.981-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 63.001-AgR/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.2.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 154. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso concreto. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 63.047-AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2024).  



    Saliento ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente